Tribunal: TJDFT
Processo: 0736219-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736219-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JACKSON DOS SANTOS LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões da apelação. Após, ao Ministério Público. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator